Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-86.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – DOSIMETRIA – REDUTOR DA TENTATIVA – MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória por latrocínio tentado, com pedido de absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de legítima defesa e, subsidiariamente, aplicação da fração máxima da minorante da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) suficiência do conjunto probatório;
(ii) possibilidade de reconhecimento de legítima defesa;
(iii) adequação do patamar de redução aplicado pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O conjunto probatório confirma a prática de tentativa de subtração mediante grave ameaça e violência com arma branca, afastando alegação de insuficiência de provas.
2. A versão defensiva não demonstra agressão injusta, atual ou iminente, nem uso moderado dos meios empregados, inviabilizando o reconhecimento da legítima defesa.
3. A conduta revela intenção ofensiva direcionada à vítima, incompatível com a moderação exigida pelo instituto da legítima defesa.
4. O iter criminis percorrido indica elevada aproximação da consumação, justificando a manutenção do redutor da tentativa no patamar fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A fração de redução pela tentativa deve observar o nível de aproximação da consumação, sendo incabível a aplicação do redutor máximo quando o agente percorre substancial parte do iter criminis.
Dispositivos legais citados: Art. 157, §3o, II, art. 14, II, art. 23, II, art. 25, art. 59 e art. 68, todos do Código Penal; art. 156 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT – Acórdãos 1690395, 1690436, 1359060, 1694696 e 1431043.